Tribunal: STF
Processo: ARE 1585844
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

    I. CASO EM EXAME

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental em recurso extraordinário, no qual se entendeu inviável o apelo extremo por demandar análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas quanto à prescrição do FGTS, atraindo a Súmula 279/STF. O embargante alega contradição e obscuridade, sustentando que a controvérsia seria exclusivamente constitucional, à luz do art. 7º, XXIX, da CF e do Tema 608 da repercussão geral, requerendo efeitos infringentes.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se há contradição ou obscuridade no acórdão embargado a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o recurso constitui mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    O acórdão embargado fundamenta de forma expressa que a controvérsia foi decidida à luz da Lei nº 6.830/1980, evidenciando a natureza infraconstitucional da matéria e a configuração de ofensa reflexa à Constituição.

    A pretensão do embargante busca rediscutir a conclusão adotada, com o objetivo de obter efeitos infringentes, o que é incabível na via eleita.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.